Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-13.2019.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001035-13.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA - CPF: 626.796.271-72 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), GIULIA COSTA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.005.436/0001-88 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3011-85 (AGRAVANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), GIULIA COSTA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.005.436/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Banco Santander S.A. em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado pelo recorrente ante o não cabimento.

Inconformado, o agravante sustenta que o juízo a quo determinou a expedição de alvará referente a valores depositados nos autos, sinalizando a extinção da execução. Requer seja conhecido o recurso de apelação interposto e consequente julgamento.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 111249498), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do agravante na penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fernando Douglas Sabino Junqueira ingressou com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente de urgência em desfavor de Banco Santander S.A. e outra.

Durante o trâmite processual, as partes entabularam acordo que foi homologado pelo juízo nos termos do art. 487, inc. III,
b
, do CPC, determinando ao banco efetuar o numerário bloqueado, no prazo de 15 dias (id. 94959282).

Ante o pagamento efetuado a menor, o d. magistrado determinou a intimação do banco para providenciar o pagamento do valor remanescente, sob pena de multa diária (id. 94959305).

No id. 94959318, exequente informou o pagamento do valor remanescente devido pelo banco, requerendo, concomitantemente a execução da multa em decorrência do atraso no pagamento no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante disso, o d. magistrado reconheceu a satisfação do débito, julgando extinta a execução nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, confirmando as decisões proferidas nos autos referentes às multas diárias (id. 94959319).

Após, o exequente manejou execução de sentença objetivando o recebimento das verbas honorárias sucumbenciais e das
astreintes
, totalizando o valor de R$63.305,75.

Devidamente intimado, o banco apresentou impugnação e, constatada a divergência entre os cálculos, o d. magistrado determinou a remessa dos autos à contadoria judicial (id. 94959338).

Vindo os autos do r. setor, o d. magistrado julgou improcedente a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição de alvará (id. 94959342).

Em face dessa decisão, o banco interpôs recurso de apelação
sustentando o excesso na execução referente aos honorários e das
astreintes
, devendo ser afastada a incidência dos juros e correção monetária, pugnando pela reforma da decisão.

De imediato, este Relator proferiu decisão negando seguimento ao apelo interposto
pois, a decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante sustenta que o juízo
a quo
determinou a expedição de alvará referente a valores depositados nos autos, sinalizando a extinção da execução. Requer seja conhecido o recurso de apelação interposto e consequente julgamento.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Como visto, a decisão homologou os cálculos apresentados pela contadoria judiciária e rechaçou a impugnação apresentada pelo banco, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença.

Vale dizer que anteriormente o d. juízo pôs fim a execução, declarando extinta ante a satisfação do débito, conforme se infere da sentença lançada no id.
94959319.

Assim, resta evidente que não se trata de decisão extintiva, mas interlocutória, de sorte que descabida a interposição de apelo. O recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por falta de impugnação à incidência da Súmula 83/STJ ou da demonstração da similitude fática entre os acórdãos apontados como paradigma. 2. A configuração do dissenso jurisprudencial exige prequestionamento das teses de direito alegadamente divergentes, ou seja, que tenham sido suscitadas e discutidas no aresto embargado e nos acórdãos paradigmas, sem o que não se configura a similitude fático-jurídica. 3. A decisão com nome jurídico de Sentença não tem o condão de alterar as características da demanda ao ponto de ilidir o erro grosseiro na interposição do recurso cabível. 4. A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença tem como consequência lógica o prosseguimento da execução.
A decisão que julga impugnação sem pôr fim à execução, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio Agravo de Instrumento
. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.5.2019) 5. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no AREsp: 1695659 MA 2020/0098655-6, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.20 - destaquei).

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022